Tribunal: TJDFT
Processo: 0705556-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL. REQUISITOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. CARÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. URGÊNCIA.
1. O agravo de instrumento, interposto em face de decisão que defere o pedido de tutela de urgência, deve conter elementos suficientes que demonstrem a inexistência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional.
2. Não há que se falar em probabilidade do provimento recursal quando há negativa de cobertura de tratamento urgente e, consequentemente, risco de a agravada perder a vida a qualquer momento.
3. Na perspectiva da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, igualmente, não constato sua existência, visto que a tutela de urgência conferida pelo juízo a quo está fundada na teoria do risco-proveito da requerente e é plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio da internação.
4. Agravo interno prejudicado.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.